Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722947-08.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Dê-se vista ao eminente Relator James Eduardo Oliveira acerca do alegado erro material mencionado nos declaratórios de id 22881165. Após, conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR